Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0710917-95.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: TÚLIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA EMBARGADO: BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.